Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710963-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR PIRES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo César Pires contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que na ação de busca e apreensão de no 0704144-50.2023.8.07.001, deferiu a liminar pleiteada pelo Banco J. Safra S.A. (ID no 136700681). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a contestação apresentada na origem deve ser admitida para resguardar o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Conforme já ponderado na decisão proferida no AGI no 0706456-16.2024.8.07.0000, também interposto pelo agravante, a finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 8. Dispõe os §§ 1o e §§3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [grifado na transcrição] 9. Logo, somente após o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo, que é momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva imposta em seu desfavor, poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 10. Essa previsão legal permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. A jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão no 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 12. Nesse contexto, o agravante somente poderia se valer das matérias que embasam este recurso e também a sua contestação, se a liminar tivesse sido cumprida na origem, mas não se tem notícia do retorno do mandado de busca e apreensão expedido na origem (ID no 188223068). 13. Apesar de sustentar que sofreu prejuízo processual, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrá-lo. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1132 fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 14. Como consequência, os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos e a decisão recorrida observou a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria. Precedente: TJDFT Acórdão no 1799662, 07367854520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Por ora, suspendo a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, diante da documentação apresentada pelo agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO